Tribunal: TJBA
Processo: 0501629-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501629-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES

APELADO: CASSIO PEREIRA MATOS

Advogado(s)
:
CARLA PINTO SIMOES

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL SANADO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de rescisão contratual por vício de consentimento, com restituição dos valores pagos e indenização por dano moral, alegando contradição no julgado, visando prequestionamento de normas legais e constitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contém contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração; (ii) saber se há erro material sanável no julgamento anterior, relativo à não inserção do voto do relator no sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à oposição entre a decisão e a tese da parte.

4. A contradição apontada é externa e decorre de mero inconformismo da embargante, o que não autoriza a oposição do recurso.

5. O prequestionamento exige a presença de um dos vícios legais, o que não se verificou.

6. Reconhecido, de ofício, erro material quanto à ausência de disponibilização do voto do relator no sistema, sanado com a integração do voto ao acórdão.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. De ofício, reconhecido e sanado erro material relativo à ausência de disponibilização do voto do relator no sistema eletrônico.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022;

Código Civil, arts. 145;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 51.

### Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 06/12/2012;

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/08/2006;

STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501629-70.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como embargado CASSIO PEREIRA MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos e, de ofício, RECONHECER E SANAR ERRO MATERIAL
, nos termos do voto do relator.